Tribunal: TCU
Processo: 018.561/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182025, modalidade Pregão e Uasg 90008 (Objeto: Contratação dos serviços técnicos de engenharia para fornecimento e instalação de sistemas de minigeração distribuída fotovoltaico on-grid nos edifícios das subseções judiciárias de Monteiro e Guarabira/PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 221/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Cavalcante Engenharia Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2025, sob a responsabilidade da Seção Judiciária da Paraíba, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para instalação de sistemas fotovoltaicos on-grid nos prédios-sede das Subseções Judiciárias de Monteiro e de Guarabira; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: apresentação, pela empresa vencedora (Solis Piauí Sistema de Energia Ltda.), de certidões do CREA/PI com validade expirada na data de abertura do certame; Considerando que a empresa Solis Piauí Sistema de Energia Ltda. regularizou a documentação durante a fase de habilitação, apresentando certidões atualizadas de registro no CREA/PI, conforme solicitado pelo pregoeiro, e que tal regularização foi aceita, uma vez que a empresa já possuía registro no CREA/PI desde 8/7/2020, comprovando a condição pré-existente exigida no edital (peça 31); Considerando que o art. 64 da Lei 14.133/2021 admite a realização de diligências para sanar falhas formais, desde que as condições exigidas no edital já se encontrem satisfeitas no momento da abertura do certame, situações tais observadas no caso em concreto; Considerando que os elementos constantes dos autos não indicam qualquer indício de favorecimento ou irregularidade apta a ensejar o prosseguimento da representação, tendo sido evidenciado que a regularização documental foi realizada dentro dos parâmetros legais e que não houve prejuízo à isonomia ou à competitividade do certame; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 39-40, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.561/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Cavalcante Engenharia Ltda. (CNPJ: 29.089.894/0001-10). 1.6. Representação legal: Luciano Henrique Guedes da Silva, representando Cavalcante Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.